Tribunal: STF
Processo: AI 515511
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SÚMULA STF 279.

1.	Inviável 
   o reexame fático-probatório em recurso 
   extraordinário.
2.	Acórdão recorrido que manteve sentença 
   condenatória fundada no art. 1.521, III, do Código Civil de 1916. 
   Matéria objeto do art. 37, § 6º, da Constituição Federal não 
   constante do citado acórdão.
3.	Agravo regimental improvido.